Tribunal: TJDFT
Processo: 0758269-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0758269-05.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO GABRIEL MORAIS DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. COMPRA E VENDA - EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO - BITRIBUTAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial da fazenda Pública que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL a restituir ao autor a quantia de R$ 40.146,51 (quarenta mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), referente à restituição de indébito tributário. 2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição. Narrou que faz parte de Associação Habitacional que adquiriu um terreno no Setor Noroeste para construção de prédio residencial. Pontuou que a referida Associação saiu vencedora de licitação promovida pela Terracap e que, na ocasião, houve recolhimento do ITBI (Guia 11/12/2009/987/000001-8), no valor de R$ 307.512,44 (trezentos e sete mil, quinhentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), conforme alíquota vigente à época, de 2% (dois por cento). Ressaltou que depositou integralmente a sua cota, não tendo feito uso de financiamento. Consignou que na escritura consta o valor integral de aquisição, qual seja, R$ 1.017.639,27 (um milhão, dezessete mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte sete centavos), correspondente ao valor do terreno, contratação dos projetos para construção e obtenção do respectivo alvará. Asseverou que o DISTRITO FEDERAL fez incidir nova cobrança de ITBI, aplicando alíquota vigente de 3% (três por cento) e usando como base de cálculo o valor pago para aquisição da fração, qual seja, R$ 1.017.639,27 (um milhão, dezessete mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte sete centavos), resultando na cobrança de R$ 30.526,17 (trinta mil, quinhentos e vinte e nove reais e dezessete centavos), além da diferença entre o valor constante da escritura e o valor de pauta, R$ 1.338.217,00 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e dezessete reais e um centavos), resultando na cobrança de R$ 9.617,33 (nove mil seiscentos e dezessete reais e trinta e três centavos). Aduziu que a soma das cobranças indevidas equivale ao valor de R$ 40.146,51 (quarenta mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos). 3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (46847234). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de fato gerador e incidência do ITBI. 5. Em suas razões recursais, o recorrente alega que incide o ITBI sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis. Ressaltou que no caso dos autos, ocorreram dois fatos geradores do ITBI, autônomos e em diferentes momentos. Asseverou que a aquisição do terreno pela Associação e a transferência da unidade imobiliária ao autor são negociações distintas, não havendo bitributação. Sustentou que o caso não se amolda às hipóteses de imunidade tributária e que o ITBI deve incidir sobre a transmissão do bem da associação para o recorrido, pois também não é o caso de integralização de capital ou transmissão de bens quando da extinção da pessoa jurídica. Aduziu que o ITBI incide no momento da compra do terreno junto à TERRACAP e no momento da venda ao consumidor, pois são negócios jurídicos distintos e que é perfeitamente possível que a base de cálculo do tributo não seja equivalente ao valor indicado na escritura, pois o valor venal não se confunde com o montante pago pelo imóvel adquirido. Ao final, requereu o conhecimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial. 6. A Lei Distrital 3830/2006 no seu art. 2° salienta que o fato gerador do ITBI é a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física. No caso, não se trata de transmissão da propriedade, pois a unidade residencial já pertencia ao autor, que realizou o pagamento do preço, bem como dos tributos incidentes desde o negócio de origem, sendo a associação um instrumento para a construção do edifício, conforme seu estatuto. A transmissão da propriedade por meio de escritura pública atendeu a uma exigência do modelo de negócio para regularização das unidades habitacionais. Assim, essa operação não caracterizou uma efetiva transferência do bem, mas apenas uma ratificação do que já lhes era garantido, não devendo incidir o ITBI. 7. A hipótese em exame trata de retrocessão de unidade imobiliária feita pela associação ao seu associado, sendo que a Lei 3.830/06, no seu art 3°, I e III, estabelece a não incidência do respectivo imposto em caso como o dos autos, nos seguistes termos: "Art. 3o O imposto não incide sobre: I - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; (...) III - a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos". 8. Sendo vedada a bitributação, e observando que o recorrido efetuou o recolhimento do imposto cobrado incorretamente, deve haver a restituição do indébito por parte do DISTRITO FEDERAL. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021.Precedente desta Turma Recursal). 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Custas dispensadas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1720553, 07582690520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alegou omissão. Segundo suas razões, quando do julgamento da causa, a existência de dois fatos geradores distintos do ITBI, não foi apreciada, não se amoldando a hipótese dos autos ao art. 3°, inciso III da Lei 3.830/06. 5. Na espécie, a alegação de omissão não prospera. As questões levantadas foram pontuadas, esclarecidas e fundamentas, conforme se verifica do acórdão (ID 46952001) nos itens de 6 a 8. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1743162, 07582690520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta ofensa ao art. 156, inciso II, e parágrafo 2o, inciso I, da CF. No entanto, a questão de fundo apresentada no apelo extremo tem cunho infraconstitucional (discussão sobre a existência de fato gerador e incidência do ITBI), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Verifica-se, ainda, que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal